Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA para se manifestar sobre o atendimento ao princípio da unirrecorribilidade, bem como sobre a tempestividade do recurso interposto no id 36333382. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905